Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712254-26.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDI DE SOUSA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEDI DE SOUSA LIMA contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da ação de repactuação de dívida n. 0702694-48.2022.8.07.0004 proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 34564674), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão total dos descontos ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente da agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos depositados mensalmente. Em suas razões recursais (ID 34564669), a agravante sustenta que os descontos totais realizados no mês de março pela instituição financeira alcançam 64,88% (sessenta e quatro inteiros e oitenta e oito por cento) de sua renda líquida, subtraindo-lhe o valor mensal de R$ 3.048,74 (três mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro reais), implicando em vedada penhora de salário. Aduz que visa assegurar o mínimo existencial e preservar a sua dignidade, vez que se encontra em situação de superendividamento. Acrescenta a inobservância, pelo réu, dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao não só permitir, mas sugerir e induzir seu cliente a contrair desenfreados empréstimos, cujas parcelas mensais, somadas, superam o valor da margem consignável. Com estes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão total dos descontos relativos aos empréstimos. Ao final, postula a confirmação da tutela vindicada, concernente na limitação de tais descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da agravante, bem como a devolução da quantia de R$ 1.552,62 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) que excedeu o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor nesse mês de abril. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária deferida na origem (ID 120803950). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspensão total ou, alternativamente, de limitação dos descontos relativos aos empréstimos bancários em folha de pagamento e em conta corrente, somados, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela recorrente. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a relevância do direito vindicado. Inicialmente, impende destacar que foram levados a julgamento os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que se fazem necessárias algumas ponderações. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar, “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Com efeito, o contrato de empréstimo consignado é disciplinado, no âmbito do Poder Executivo Distrital, pela Lei Complementar n. 840/2011, nos seguintes termos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Dessa forma, percebe-se que, nos contratos que preveem a consignação em folha de pagamento, as parcelas mensais devem ficar limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, uma vez que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário. Uma vez firmado o contrato, por expressa disposição legal, não é possível revogar a autorização concedida à instituição financeira e modificar a forma de pagamento ajustada. É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de mútuo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, o qual não pode ser excedido, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. A partir dessa delimitação, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Com efeito, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, a agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, permitindo-se a suspensão total dos descontos oriundos dos contratos firmados, ou, ainda, a limitação de tais descontos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. No entanto, conforme o entendimento consolidado pela colenda Corte Superior de Justiça, somente as parcelas descontadas em folha de pagamento devem ser obrigatoriamente limitadas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do mutuário. Quanto às demais modalidades de empréstimos, entende-se que o pacto firmado e a forma de pagamento foram estabelecidos como corolário na autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes, sendo o desconto em conta corrente passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, o qual deverá assumir as consequências contratuais de sua opção. No caso dos autos, a agravante alega auferir renda mensal líquida no importe de R$ 4.698,65 (quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), a qual é depositada em sua conta corrente, e que os descontos provenientes dos contratos consignados em folha de pagamento totalizam a importância de 1.341,44 (um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) – ID 34564675. Aquilato, portanto, que, para a modalidade de mútuo relativo ao empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação à margem consignável de 30% não foi ultrapassada, restando, portanto, lícitos tais descontos. Verifica-se que foram firmados vários contratos de empréstimos entre as partes, e que os descontos totais realizados pela instituição financeira, considerando os empréstimos consignados diretamente em conta corrente, consomem grande parte dos rendimentos auferidos pela agravante, sem, todavia, comprometer a totalidade da sua remuneração. Entretanto, é certo que a agravante tinha condições de avaliar que grande parte de seus proventos já se encontravam comprometidos com empréstimos consignados em folha de pagamento e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais. Muito embora a tese repetitiva trate da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e o caso vertente seja analisado à luz da Lei Complementar n. 804/2011, o qual dispõe em seu artigo 116 sobre a consignação em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo Distrital, impõe-se a aplicação do entendimento ora firmado (Tema 1.085) à hipótese vertente. Isso porque inexiste qualquer razoabilidade para se conferir tratamentos diferenciados aos servidores públicos distritais que se encontram em situação idêntica a dos empregados regidos pela CLT. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. COMUNICADO. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 1. A manifestação inserida em capítulo de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio da qual se busca a reforma da decisão que apreciou a medida de urgência, traduz-se em evidente agravo interno e havendo a complementação das razões e o atendimento ao requisito temporal, não se traduz em preclusão consumativa capaz de impedir o conhecimento do recurso. 2. Eventual comunicação encaminhada pelo cliente à instituição financeira com vistas a postular a interrupção dos descontos não se revela, por si só, suficiente para que o credor deixe de promover os abatimentos ajustados em contrato válido. 3. O superendividamento do cliente não se traduz em causa para afetar os pactos por ele firmados livre e conscientemente, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento do salário, são legítimos, não sendo viável a limitação de percentual sob a bandeira da analogia com a restrição legal dos empréstimos consignados. 4. Inaplicável a ordem de sobrestamento amparada no Tema 1.085/STJ quando o mutuário não se encontra regido pelas regras celetistas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Destarte, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de mútuo com consignação em conta corrente não sofrem as limitações impostas pela Lei Complementar 804/2011, de modo que os descontos em questão devem ser realizados sem a respectiva limitação. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão total ou limitação dos descontos consignados em folha de pagamento e em conta corrente das parcelas referentes aos empréstimos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 às 16:30:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora